Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708686-61.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELINEUDA CARNEIRO DOS SANTOS, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, ELINEUDA CARNEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O No ID 28605412, a Defensoria Pública informou que a autora foi comunicada da r. sentença, inclusive quanto ao valor ao qual a parte ré foi condenada a pagar a ela sob o título de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), apesar de o pedido deduzido na inicial ter sido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porém não quis recorrer, nem para aumentar o valor da condenação, conforme conversa constante de aplicativo de mensagens de ID 28605413. Entretanto, no ID 28605423, a autora interpôs recurso adesivo, oportunidade em postulou unicamente a majoração da condenação da ré ao pagamento de danos morais para o valor requerido na inicial. Ante a possibilidade de não conhecimento do recurso adesivo interposto pela autora em virtude da aquiescência com a r. sentença (artigo 1.000 do Código de Processo Civil) e em homenagem ao princípio da não surpresa, vista às partes. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora